Tribunal: TJES
Processo: 0000050-22.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-22.2024.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEF PEREIRA PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-22.2024.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEF PEREIRA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (1) PRELIMINARES DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E QUESITAÇÃO DEFICIENTE: REJEITADAS. (2) MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: NÃO CONFIGURADA. (3) DOSIMETRIA DA PENA: MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Segundo os autos, o agente arremessou a própria filha, recém-nascida de apenas um mês, em um barranco de 10 metros de profundidade após discussão com a genitora, não consumando o crime porque um vizinho localizou e socorreu a vítima. A defesa sustenta preliminares de nulidade e, no mérito, busca a cassação do julgamento ou a reforma da dosimetria penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se houve nulidade por conduta inadequada do Ministério Público em plenário ou por vício na redação dos quesitos; (II) estabelecer se o veredicto condenatório é manifestamente dissociado do acervo probatório; (III) verificar se a dosimetria da pena observou o sistema trifásico e a proporcionalidade, especialmente quanto ao uso de qualificadora remanescente como agravante e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por excesso de linguagem, pois a ausência de impugnação imediata em ata atrai a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

4.
Reconhece-se que a atuação ministerial em réplica configura exercício regular do contraditório e reação legítima à estratégia defensiva de revitimização da genitora (art. 474-A, CPP).

5.
Afasta-se a nulidade na quesitação, uma vez que a redação seguiu o rigor legal de proposições afirmativas e simples, havendo concordância expressa das partes no momento da leitura.

6.
Mantém-se a condenação soberana do Júri, porquanto amparada em prova oral uníssona e elementos técnicos que confirmam o arremesso da infante e o animus necandi.

7.
Valida-se a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa da culpabilidade acentuada, antecedentes maculados e conduta social desajustada.

8.
Admite-se a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e de outra, sobejante, como agravante genérica na segunda fase, sem configurar bis in idem.

9.
Mantém-se a fração mínima de redução pela tentativa (1/3), visto que o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com alto potencial letal da conduta frustrada por intervenção fortuita de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

2. Em caso de pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Júri, é legítimo o deslocamento das sobressalentes para a segunda fase da dosimetria, desde que previstas como agravantes.

3. A redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao caminho percorrido pelo agente; quanto mais próxima a consumação, menor deve ser a fração de diminuição.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 59, 61, inciso II, alíneas "c" e "d", e 121, § 2º, incisos III e IV, todos do Código Penal; Artigos 474-A, 482, 483, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alínea "d", todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.176.537/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.05.2019.

STJ, AgRg no HC n. 785.760/SE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.04.2023.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-22.2024.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEF PEREIRA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINARES

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE POR VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA

A insurgência apresentada pelo apelante sustenta-se na tese de que a atuação ministerial em plenário teria excedido os limites do debate jurídico, contaminando a imparcialidade do Conselho de Sentença.

A defesa argumenta que, durante a réplica, a Promotoria de Justiça acusou o patrono de "revitimizar" a genitora da criança e sugeriu a adoção de medidas judiciais futuras contra o causídico, o que, na visão defensiva, teria gerado um apelo moral e emocional capaz de desequilibrar a paridade de armas e induzir os jurados a olharem para a defesa como um "agressor" da dor alheia.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não encontra suporte para a anulação do julgamento.

Antes de mais nada, conforme estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após a sua verificação, sob pena de serem consideradas sanadas.

No caso em tela, a ata da sessão demonstra que a defesa não apresentou qualquer protesto ou impugnação imediata no momento em que a representante do Ministério Público formulou o requerimento, limitando-se a realizar a contra-argumentação durante a tréplica, sem registar qualquer pretensão de nulidade.

Para além da barreira processual, a análise do mérito da questão revela que a conduta ministerial não configurou qualquer ilegalidade, mas sim o exercício regular do contraditório.

Os autos revelam que foi a própria estratégia defensiva que, durante a sustentação, atribuiu de forma infundada a prática de crime à genitora da vítima e tentou desqualificar os seus relatos de violência.

Perante este cenário, o Ministério Público limitou-se a reagir à linha argumentativa da defesa, fundamentando-se no artigo 474-A do Código de Processo Penal, que impõe o dever de respeito à dignidade da vítima e proíbe a utilização de linguagem ou material que a ofenda.

Portanto, a manifestação ministerial não se tratou de um subterfúgio retórico para influenciar indevidamente os jurados, mas de uma resposta legítima a uma conduta vedada pela legislação processual penal.

A defesa teve assegurado o direito à tréplica, mantendo-se o equilíbrio e a plenitude de defesa ao longo de todo o rito.
Neste sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS JURADOS NO TERMO DE VOTAÇÃO DE QUESITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.
[...]
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1176537/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

Inexistindo a demonstração de prejuízo concreto e verificada a preclusão da matéria, não há fundamento jurídico para acolher a nulidade pleiteada, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE
POR
QUESITAÇÃO DEFICIENTE E INDUÇÃO DOS JURADOS

A defesa técnica argumenta que a formulação do terceiro quesito induziu o Conselho de Sentença ao erro.

Sustenta que a redação binária, questionando se o jurado desclassificaria o homicídio para abandono de incapaz, impediu a compreensão fática da tese defensiva pelos juízes leigos.

Alega, nesse sentido, que a forma direta da pergunta retirou dos jurados a percepção de que a desclassificação derivava da ausência de dolo homicida, e não de mera negação da culpa.

A priori, conforme registra a ata da sessão de julgamento, o magistrado presidente submeteu a série de quesitos à apreciação de acusação e defesa, as quais acordaram integralmente com o teor proposto.

Eventuais irregularidades ou obscuridades na quesitação devem ser arguidas logo após a leitura em plenário, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

O silêncio da parte no momento oportuno convalida o ato, impedindo que a matéria seja revisitada em sede de apelação.

Ainda que superada a preclusão, inexiste mácula técnica na formulação utilizada. O ordenamento jurídico pátrio, especificamente nos artigos 482 e 483 do Código de Processo Penal, determina que quesitos sejam redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, visando clareza e precisão.

O quesito impugnado seguiu rigorosamente o rito legal, sendo apresentado após os quesitos de materialidade e autoria, permitindo ao corpo de jurados deliberar sobre a tipificação adequada à conduta.

Inviável acolher tese de indução do júri, porquanto a redação objetiva assegura a soberania dos veredictos sem interferências retóricas do juízo togado.

Os jurados, ao responderem negativamente à desclassificação, manifestaram convicção fática de que a conduta do réu amoldava-se ao crime doloso contra a vida.

A ausência de registro de protesto em ata, somada à conformidade legal da estrutura do questionário, afasta qualquer nulidade por vício de fundamentação ou cerceamento de defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa.

2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte.

3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por

ALEF PEREIRA PORTO
em
face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão
.

Narra a inicial que, por volta de 00h18min, no Trevo de Paraju, o apelante, com
animus necandi
, arremessou a própria filha, recém-nascida de um mês de idade, em um barranco de aproximadamente 10 metros de altura, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que vizinho localizou e socorreu a vítima.

Na forma das razões
r
ecursais
(
id. nº 17539863
)
,
a defesa busca a nulidade do julgamento por vício em plenário e na quesitação; no mérito, requer a anulação da decisão por ser contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente,
a fixação da pena-base no mínimo legal, o
afastamento d
a
agravante
genérica
e
a
aplicação da fração máxima pela tentativa.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram sobejamente demonstrados pelo boletim unificado, prontuários médicos e, primordialmente, pela prova oral uníssona.

O depoimento de Fernanda Oliveira de Jesus, genitora da infante, descreve com precisão a dinâmica do evento.

Relatou que, após ferrenha discussão, o apelante tomou a recém-nascida de apenas um mês de vida de seu colo e, ato contínuo, dirigiu-se ao barranco onde a arremessou.

Importante salientar que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima e, por extensão, de seus familiares próximos que presenciaram a violência assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos
(AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)
.

Ademais, a testemunha Wilker dos Santos Pessin declarou que, na noite dos fatos, percebeu o casal se afastando da residência com a criança e, em momentos distintos, viu ambos retornarem sem a infante.

Ao ser questionada, Fernanda afirmou que a filha estava com o pai. Movido por uma intuição, o vizinho desceu até o final da rua, onde ouviu o choro da criança e a encontrou em um barranco/buraco de aproximadamente 10 a 15 metros de altura, despida de qualquer coberta em uma noite de frio intenso.

A versão defensiva de que a criança não teria sofrido traumas proporcionais a uma queda de tal magnitude não desconstitui a intenção de matar.

A prova testemunhal dos policiais militares Rogério Rodrigues Rocha e Marcel Luis Effgen reforça a gravidade da conduta.

Marcel relatou que, ao chegar ao local, as testemunhas que socorreram a vítima foram unânimes em apontar o apelante como o autor do arremesso.

O policial destacou ainda a postura de total indiferença do réu, que, sob efeito de álcool, chegou a declarar na delegacia que "não estava nem aí pois o mundo estava acabando".

Resta evidente que uma recém-nascida de 30 dias de vida jamais teria condições de chegar ao fundo de um barranco de 10 metros por meios próprios, o que afasta qualquer tese de acidente e aponta, invariavelmente, para a conduta dolosa do agente.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,
manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante
,
n
o campo da dosimetria penal,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

A culpabilidade, compreendida como o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta, deve ser considerada em seu grau máximo de intensidade.

O réu demonstrou agressividade excessiva e total desapego à vida ao arremessar a própria filha, uma lactante de apenas 30 dias de idade, em barranco com aproximadamente 10 metros de profundidade.

Tal agir revela dolo intenso e perversidade que transbordam os elementos inerentes ao tipo penal, evidenciando maior gravidade na ação perpetrada.

Quanto aos antecedentes criminais, o magistrado de piso consignou que estes se encontram "maculados", o que impede a fixação da pena no patamar mínimo.

A existência de registros criminais pretéritos demonstra que o apelante não possui histórico de vida imaculado perante o ordenamento jurídico, justificando a elevação da reprimenda como medida de individualização necessária para reprimir a reiteração delitiva.

A conduta social do agente apresenta-se prejudicada, refletindo comportamento desajustado no meio em que vive. Os elementos
dos autos
revelam que o crime foi precedido por ferrenho desentendimento com a genitora da vítima, em contexto de ingestão de bebida alcoólica e nítida embriaguez do acusado.

Tal cenário não constitui episódio isolado ou irrelevante, mas reflete histórico de desajuste nas relações domésticas e manifesto desprezo pelas normas básicas de convivência.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. REVOGAÇÃO DO "SURSIS". PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP APLICADA À CONTRAVENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

6.
No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença deixou de valorar negativamente a conduta social e a personalidade do réu, embora os autos revelem histórico de agressividade e padrão reiterado de violência no âmbito doméstico.

7. Presentes elementos concretos que evidenciam desvalor da conduta social e traços de personalidade voltada à violência, justifica-se a exasperação da pena-base, com observância da fração de 1/8 (um oitavo) entre os marcos legais.

(...)
IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido, para fixar a pena definitiva em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, com afastamento do benefício da suspensão condicional da pena. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

12. É legítima a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, quando demonstrado histórico de violência doméstica reiterada e desprezo pelas normas de convivência.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00186311920208130433, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2025, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/08/2025)

Considerando a presença de três vetores judiciais desfavoráveis
(
culpabilidade, antecedentes e conduta social
)
, a majoração da pena-base em 4 anos sobre o mínimo legal (totalizando 16 anos) revela-se proporcional e tecnicamente adequada.

No que tange a segunda fase,
a defesa técnica sustenta a ocorrência de
bis in idem
, arguindo que a utilização concomitante de duas qualificadoras para elevar a reprimenda, uma para qualificar o delito e outra como agravante genérica, configuraria dupla punição pelo mesmo fato.

O apelante defende que, na presença de qualificadoras sobejantes, estas deveriam ser sopesadas exclusivamente como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e jamais como agravantes na segunda etapa.

Contudo, a análise da sentença recorrida revela estrita observância ao sistema trifásico e à orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

O juízo sentenciante utilizou a qualificadora do meio cruel para estabelecer a moldura penal do homicídio qualificado, fixando a pena-base. Já a circunstância referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi transposta para a segunda fase da dosimetria na qualidade de agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal.

Tal procedimento não caracteriza
bis in idem
, pois fundamenta-se em fatos distintos e autonomamente reconhecidos pelo Conselho de Sentença: a crueldade inerente ao abandono em local gélido e ermo, e a absoluta vulnerabilidade da recém-nascida que impedia qualquer reação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma sirva para tipificar o crime e as demais sejam valoradas como agravantes, desde que previstas no rol legal, ou como circunstâncias judiciais negativas.
Nesta linha:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. RAZÕES DESCONEXAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
(...)

5.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente, isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras para o delito de homicídio (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP, e-STJ fl. 929), de modo que, como bem pontuou o Tribunal de origem, não se vislumbra qualquer ilegalidade no emprego de uma delas (no caso, a do recurso que dificultou a defesa da vítima) para configurar a modalidade qualificada do crime, e da outra (meio cruel) como agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea "d", do CP), na segunda fase, não havendo falar em bis in idem.

7. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

No que concerne ao
quantum
de diminuição relativo à tentativa, a defesa sustenta que a redução deveria ter sido aplicada em seu grau máximo de 2/3, sob argumento de que consumação estaria distante e vítima não apresentaria sequelas irreversíveis.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo no critério objetivo adotado pela legislação penal e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A redução da pena em razão da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve guardar proporção inversa ao
iter criminis
percorrido, de sorte que, quanto mais agente se aproxima do resultado pretendido, menor será a fração de diminuição aplicada.

No caso em exame, resta evidenciado que apelante exauriu praticamente todos atos executórios ao alcance para atingir o
animus necandi
. Ao arremessar infante de apenas 30 dias de vida em barranco com aproximadamente 10 metros de profundidade, em local ermo e durante madrugada, réu colocou bem jurídico vida em risco real, iminente e extremo.

A consumação do homicídio apenas não se concretizou por intervenção providencial e imediata de terceiro, que localizou recém-nascida e prestou socorro tempestivo, circunstância esta inteiramente alheia à vontade do agente.

Diferente do alegado pela defesa, a ausência de sequelas permanentes na vítima não autoriza aplicação da fração máxima de redução, uma vez que critério balizador é a proximidade da consumação e não a gravidade do dano efetivamente gerado no crime tentado.

O percurso criminoso foi quase integralmente trilhado, tendo réu praticado conduta com alto potencial letal, frustrada apenas por fator fortuito de terceiros.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

Assim,
a
fixação da redutora no patamar mínimo de 1/3 revela-se escorreita, proporcional à gravidade da execução e em estrita consonância com lógica dos fatos e rigor técnico exigido pela dosimetria penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença condenatória
.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)